Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713054-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON PEREIRA DA SILVA SANTANA AGRAVADO: EVELINE VILA NOVA HART D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.P.D.S.S. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da Ação de Divórcio n° 0701778-74.2023.8.07.0005, indeferiu os pedidos formulados, em sede de tutela de urgência, para decretação liminar do divórcio e desocupação de imóvel localizado na Estância Mestre D’armas, Planaltina-DF pela ré. Pugna o agravante, subsidiariamente, seja determinado que a agravada realize o pagamento dos alugueres em razão da ocupação de imóvel de sua propriedade. Analisando os autos, verifica-se que a questão acima não foi posta ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal e supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023 11:28:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador